Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004529-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BOLDI SAITH - CPF: 014.854.781-89 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JOSE AILTON DA SILVA - CPF: 042.873.024-86 (PACIENTE), Excelentissíma Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME -

VÍTIMA MORTA COM PAULADAS NA CABEÇA - CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EVADIU DA COMARCA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - PATERNIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E/OU SUSTENTO DA CRIANÇA - PRISÃO DOMICILIAR NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO SUFICIÊNCIA - INTENÇÃO DE FUGA DO PACIENTE - EFETIVO RISCO DE EVASÃO - ACORDÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [paciente que desferiu golpes na região da cabeça da vítima, aproveitando-se do momento que ela adentrava à sua residência, durante a madrugada] e a intenção de se furtar à aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva (STJ, HC nº 413.427/SP; HC nº 387.366/SC).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC nº 131324/MG; RHC nº 157433/SP; TJMT, HC nº 1021370-69.2022.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes, diante da intenção de fuga do paciente para outro Estado da Federação e do cumprimento do mandado de prisão no Município distante aproximadamente 600km do distrito da culpa, a caracterizar efetivo risco de evasão (TJMT, HC NU 1019428-02.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004529-62.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. RHAZZES MORAIS DELGADO

PACIENTE(S):

JOSE AILTON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE AILTON DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe nº 1007300-24.2022.8.11.0040), que pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I e IV e art. 211 do CP - (fls. 481/491 - ID 160678666).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente possui um filho recém-nascido e tem por obrigação legal trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sustentá-lo, guardá-lo e educá-lo”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar
“a prisão preventiva [...], substituindo-a por medida cautelar diversa”
(fls. 1/11-ID 160678658), com documentos (ID’s 160678663/160722185).

O pedido liminar foi indeferido (ID

160791179).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Segregação cautelar fundamentada – Requer ainda, substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP – Impossibilidade – Imprescindibilidade dos cuidados do genitor aos seus filhos menores de 12 (doze) anos não restou comprovada de forma inequívoca – Outrossim, as condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 162962153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 13.7.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos
:

“Acrescenta-se que a materialidade delitiva se encontra encartada nos autos, notadamente por meio do termo de exibição e apreensão o boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.

Registre-se, por outro lado, que os indícios de autoria do homicídio são fortes, vez que o próprio Autuado confessou a prática do delito afirmando que em decorrência de um entrevero com o ofendido foi golpeado com um soco no rosto tendo a vítima saído do local. Posteriormente, foi até a casa do ofendido e esperou ele chegar. Que por volta das 04h do dia 10/07/2022 entrou no terreiro do imóvel de Agnaldo Boldi e sem que ele percebesse acertou-lhe com três pauladas na cabeça. A seguir, deu uma volta na cidade e quando retornou percebeu que o ofendido estava morto quando então colocou-o no porta malas do seu próprio carro. Relata, ainda, que na segunda-feira cedo pegou o ônibus e saiu da cidade com destino à capital paulista, mas foi interceptado pela polícia em Primavera do Leste/MT.

De outra parte, a manutenção do suspeito encarcerado justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) a fim de evitar que em liberdade evada do distrito da culpa, pois, conforme a declaração do próprio investigado, o mesmo estava em fuga em um ônibus interestadual após a prática do delito tendo sido detido na rodoviária de Primavera do Leste/MT, a partir das informações repassadas pela polícia militar da cidade de Ipiranga do Norte/MT.

Desta forma está evidenciado que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a predisposição do Autuado em foragir do distrito da culpa colocando em risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JOSÉ AILTON DA SILVA, qualificado nos autos, em preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito -

PJe 1005231-28.2022.811.0037)

Em 27.1.2023, pronunciou o paciente e manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação:

“A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos e por ter se evadido do distrito da culpa, a fim de resguardar a aplicação da Lei Penal, pois logo após a prática da conduta delitiva, se evadiu de Sorriso sendo posteriormente preso na cidade de Primavera do Leste - MT. Ademais, a instrução processual já se encontra encerrada, tendo sido, ainda, pronunciado. Considerando o contido no artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando ainda a gravidade concreta em tese da ação criminosa, mantenho sua prisão, de forma que o réu deverá aguardar seu julgamento preso (CPP, artigo 413, § 3º).”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – fls. 482/491)

Pois bem.

A custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa [paciente

que teria invadido à residência da vítima

Agnaldo Boldi Saith durante a madrugada e lhe golpeado com 3 (três) pauladas na cabeça, sem oportunizar chances de defesa e motivado por vingança diante de
“discussões e conflitos anteriores”
], bem como na aplicação da lei penal [paciente que se evadiu da Comarca de Sorriso em ônibus interestadual com destino à capital paulista, tendo sido preso na Comarca de Primavera do Leste].

A forma de execução do homicídio [paciente que desferiu golpes na região da cabeça da vítima, aproveitando-se do momento que ela adentrava à sua residência, durante a madrugada] e a intenção de se furtar à aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva (STJ, HC nº 413.427/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; HC n. 387.366/SC - Relator:

Min. Felix Fischer - 12.5.2017).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Estampada a periculosidade do paciente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva – após invadir a residência de sua ex-convivente, atingindo-a com diversos golpes de faca em regiões vitais (tórax e rosto) – [...], a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública. Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de ter foragido do distrito da culpa [Jaciara/MT] com seu veículo e ter sido preso nas imediações de outro município [Primavera do Leste/MT] –, aliada à periculosidade concreta do paciente, necessária a decretação da segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.”
(HC N.U 1024913-80.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.2.2023)

No tocante à alegada paternidade, o c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC nº 131324/MG; RHC nº 157433/SP; TJMT, HC nº 1021370-69.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -29.11.2022).

Em sua vez, as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes, diante da intenção de fuga do paciente para outro Estado da Federação [São Paulo] e do cumprimento do mandado de prisão no Município de Primavera do Leste, distante aproximadamente 600km do distrito da culpa [Sorriso],

a caracterizar efetivo risco de evasão (TJMT, HC NU 1019428-02.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.11.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023